Tribunal: TJMT
Processo: 1025519-79.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025519-79.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande (IMPETRADO), ERIVAN MEDINA COSTA - CPF: 652.772.013-00 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.CONFIRMOU A LIMINAR DEFERIDA.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO – 1. NEGATIVA DE AUTORIA - NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA - INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA – 2. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – FALTA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DO REFERIDO ÉDITO JUDICIAL – CONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL -

CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – INCIDÊNCIA DO ART. 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DOS ARTS. 321, 282, § 6º C/C 319 DO REFERIDO
CODEX
– 3. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR.

1.
Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito.

2. Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva do paciente decretada para a garantia da ordem pública, porquanto não ficou
demonstrada a gravidade concreta do delito, tampouco o risco de reiteração delitiva, uma vez que o acusado só responde por uma única ação penal. No entanto, diante da
conduta do paciente, que, em tese,
teria tentado arrombar a porta de um estabelecimento comercial para praticar o furto,
fica clarividente o
periculum libertatis
, daí por que é imperiosa a manutenção das medidas cautelares determinadas pela magistrada
, nos termos dos arts. 321, 282, § 6
o
c/c art. 319 do Código de
Processo Penal.

3.
Pedido julgado parcialmente procedente, ordem concedida para confirmar a liminar deferida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo defensor público Luiz Augusto Cavalcanti Brandão, em prol de
Erivan Medina Costa
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso.

Consta destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 27 de novembro de 2020, cuja custódia foi convertida em preventiva por força de decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1009792-57.2020.8.11.0040, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de tentativa de furto qualificado (art. 155, §1º c/c §4º, I e art.14, inciso II, do Código Penal).

Sustenta, o impetrante,

que mesmo não tendo requerido a revogação da prisão preventiva perante a autoridade coatora, neste caso não ocorreu supressão de instância, uma vez que não há invocação de fato novo.

Salienta, outrossim, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; bem como que, no caso em tela, não restaram consignados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal; afirmando, outrossim, que inexiste no processo originário um único elemento que comprove o rompimento de obstáculo, razão pela qual se ele for condenado, será por tentativa de furto simples.

Forte nessas razões, deduziu os seguintes pedidos:
seja o presente conhecido e provido para que seja, liminarmente e ao final, ANULADA/REFORMADA a decisão guerreada, relaxando a prisão ilegal ou concedendo liberdade provisória, na remota hipótese de superados os pedidos anteriores, requer-se a fixação de medida cautelar diversa da prisão, prevista no art. 319 do CPP, expedindo-se, em qualquer caso, imediatamente, alvará de soltura.

O pedido de urgência foi deferido parcialmente por intermédio das razões jungidas no ID 69790463, determinando-se a requisição de informações à autoridade acoimada de coatora, que remeteu o expediente que se vê no ID 71069980, trazendo um resumo da tramitação do processo originário.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se no ID 73250454, opinando pela concessão parcial da ordem, com aplicação das medidas cautelares pertinentes.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta, intimando-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da sua submissão ao crivo deste órgão fracionário.

V O T O R E L A T O R

Com relação ao argumento segundo o qual os indícios de autoria no presente caso são falhos, pois o paciente não teria cometimento furto qualificado, mas, sim, supostamente furto simples, é necessário ressaltar que a análise dessa tese demanda exame aprofundado de todo conjunto de provas, medida que não pode ser realizada dentro dos estreitos limites do
habeas corpus
que, como é cediço, não admite dilação probatória.

Noutro viés, no que diz respeito à ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, tem razão o impetrante, eis que não obstante o juízo impetrado tenha se reportado à presença dos requisitos autorizadores para a decretação do cárcere processual reprochado, qual seja: a garantia da ordem pública diante da gravidade do delito e para evitar a reiteração delitiva do acusado, mesmo assim não ficou preenchida nenhuma das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva, previstas no art. 312 do Código de Processo Penal.

Com efeito, a prisão preventiva do paciente foi decretada com base no seguinte édito judicial:

Vistos etc.

Cuida -se de auto de prisão em flagrante de ERIVAN MEDINA COSTA, pela suposta prática do delito previsto no art. 155, §1º c.c. art. 14, II e art. 155, §4º, I c.c. art. 14, II, do Código Penal, ocorrido nesta data, no Município e Comarca de Sorriso/MT.

É O BREVE RELATO. DECIDO.

Inicialmente, HOMOLOGO o flagrante para todos os fins de direito, eis

que formalmente em ordem.

Passo ao exame das hipóteses previstas no art. 310, II e III do CPP.

Dispõem os artigos 312 e 313 do CPP in verbis:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I- nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II- se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940- Código Penal;

III- se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

IV- (revogado).

Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.

Com efeito, a prisão preventiva está subordinada a determinados requisitos legais, quais sejam, fumus boni iuris - representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e periculum in mora – representado pelas hipóteses a seguir: a) garantia da ordem pública, b) conveniência da instrução criminal, c) garantia da aplicação da lei penal ou d) garantia da ordem econômica, acrescido das hipóteses previstas no art. 313 do CPP.

In casu, tenho pela presença dos requisitos legais suso mencionados, sendo certo que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para arrostar a imposição da prisão preventiva, ao passo que os elementos constantes dos autos são suficientes para fundamentar a segregação cautelar do agente.

Destarte, quanto ao primeiro, urge ressaltar que dos autos se extrai haver prova de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, conforme se infere dos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão do indiciado

No mesmo sentido é a conclusão que se obtém quanto ao “periculum in mora”, o qual, no particular é representado pela gravidade do crime em apreço, restando evidente que a colocação do agente em liberdade neste momento poderá colocar em risco a segurança pública.

Ademais, convém mencionar que nos autos inexiste comprovação de que o indiciado exerce atividade lícita e tenha residência fixa no distrito da culpa, tenho ele próprio assim declarado à Autoridade Policial, o que respalda a conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Ademais, embora o flagrado não registre antecedentes criminais, do expediente que consta do id. 44594374 - p. 18, verifica-se ser vezeiro na prática delitiva
.

Por fim, convém registrar que a pena do delito imputado ao flagrado é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, restando, preenchida a hipótese prevista no art. 313, I do CPP.

Nesta medida, pelas razões acima invocadas, ao menos por ora acustódia cautelar merece ser mantida.

Pelo exposto, com fulcro no art. 310, II c.c. arts. 312 e 313 e ainda 324,

IV, todos do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante de ERIVAN MEDINA COSTA, em prisão preventiva, devendo o mesmo permanecer custodiado até ulterior decisão em contrário. [...]
Destacamos

Constata-se, pois, da leitura do decreto judicial acima reproduzido que a autoridade acoimada de coatora decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade da conduta que foi imputada à sua pessoa. Todavia, é imperativo registrar que os argumentos apresentados embora idôneos, são genéricos e abstratos e, por isso, compromete o caráter excepcional da medida constritiva, que deve buscar esteio sempre em elementos concretos, circunstância, essa, que não se verifica na espécie.

Além disso, deve ser registrado que no aludido ato decisório sua prolatora utilizou-se apenas de elementos indicativos de autoria e materialidade delitiva, consubstanciado no fato de que o paciente, aparentemente, teria tentado arrombar a porta da Loja Rei do Pano para furtar.

Ademais, impõe-se anotar ainda nesse diapasão, que não obstante a autoridade coatora tenha afirmado que o paciente é contumaz nas práticas delitivas, após consulta nos sistemas deste Tribunal, observa-se que ele responde a uma única ação penal (Autos n. 1259-89.2019.811.0096 – Comarca de Itaúba) por suposta prática dos delitos de furto e ameaça. Desse modo, é flagrantemente desproporcional a manutenção da sua prisão processual, porque, como dito linhas volvidas, não se verifica, nestes autos, a demonstração dos requisitos essenciais à manutenção da ordem constritiva invectivada.

Logo, diante das provas juntadas nestes autos e da reduzida gravidade do único registro criminal do paciente, é forçoso reconhecer que fundamento de possível periculosidade e risco de que ele reitere na prática criminosa não se sustenta.

Por outro lado, faz-se imperioso destacar que ao contrário do afirmado na decisão reprochada, a simples alegação de que o paciente não informou seu endereço, por ser morador de rua, não é fundamento idôneo para a decretar a prisão preventiva, conforme se infere do julgado do Superior Tribunal de Justiça a seguir ementado:

HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA EXCEPCIONAL. PACIENTE NÃO INFORMOU ENDEREÇO. MORADOR DE RUA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que "a determinação de segregar cautelarmente o réu deve efetivar-se apenas se indicada, em dados concretos dos autos, a materialidade do delito e os indícios de autoria (fumus comissi delicti), assim como a necessidade da cautela (periculum libertatis), à luz do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal" (HC 437.623/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 21/05/2018).

2. A simples alegação de que o Paciente não informou seu endereço por ser morador de rua não é fundamento idônea para a decretação da segregação preventiva. Assim, no caso, não foi justificada concreta e adequadamente em que medida a liberdade do Paciente poderia comprometer a ordem pública ou econômica, ou, ainda, a aplicação da lei penal, bem como a insuficiência das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

3. Ordem de habeas corpus concedida.

(HC 492.834/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 20/05/2019)
Destacamos

No entanto, não é possível fechar os olhos para a suposta conduta do paciente, que, em tese, teria tentado arrombar a porta de um estabelecimento comercial para praticar o furto acima citado, ressaindo, pois, clarividente o
periculum libertatis
, daí por que é imperiosa a manutenção das medidas cautelares determinadas pela juíza convocada Glenda Moreira Borges em sede de liminar, nos termos do art. 282, § 2º, do Código de Processo Penal, as quais foram estabelecidas nos seguintes termos:

(I) comparecimento periódico em juízo para informar e justificar as atividades após o retorno regular das atividades presenciais nas unidades judiciárias; (II) proibição de se ausentar da Comarca em que reside sem prévia comunicação ao juízo processante; (III) recolhimento domiciliar no período noturno entre 21h e 06h nos dias de semana e recolhimento domiciliar integral nos dias de folga, feriados e finais de semana (art. 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal).

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
julgo parcialmente procedente
o pedido aviado em favor de
Erivan Medina Costa
, e, via de consequência,
confirmo
a liminar deferida para substituir a prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares alternativas anteriormente arbitradas, determinando, outrossim, que se expeça ofício ao juízo da primeira instância dando-lhe ciência deste acórdão.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da presente ordem liberatória em favor do paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021